Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750570-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLA ANGELA DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Carla Ângela da Silva, acolheu parcialmente a impugnação do executado, ora agravante, para determinar o decréscimo dos juros moratórios da citação para a frente (ID 213464301 do processo n. 0714958-84.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 66666942), o Distrito Federal sustenta que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, têm natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração não se sujeitaria à preclusão. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou o art. 1o-E da Lei n. 9.494/97, que autoriza a revisão do valor do precatório antes do pagamento. Aduz que, em 23/5/2023, o Governador do Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI n. 7.391/DF) no STF contra o artigo 18 c/c os Anexos II, III e IV, da Lei Distrital n. 5.184/13. Informa que o referido dispositivo legal foi utilizado como fundamento da ação coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem. Defende que o julgamento da ADI n. 7.391/DF influenciará a análise da exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença, motivo pelo qual a execução deveria ser suspensa até o trânsito em julgado da ação constitucional, com base no art. 313, V, “a”, do CPC. Argumenta que a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. Nesse aspecto, aponta violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Cita julgados do STF e do STJ no sentido de que a aplicação da taxa Selic cumulada com outros índices representa bis in idem. Entende que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Alega que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar o princípio da separação dos poderes. Assevera que o título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível, conforme o art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta que o título executivo judicial foi fundamentado em interpretação considerada pelo STF como incompatível com a Constituição Federal (art. 169, § 1o, da CF), com a tese firmada no Tema n. 864 e com as razões de decidir do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Destaca que a decisão proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/2/2020, data anterior à prolação do acórdão executado (10/2/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/8/2023). Afirma inexistir parcela incontroversa do crédito exequendo, pois a própria exigibilidade da obrigação foi objeto da sua impugnação. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal. O objeto da execução é o acórdão que manteve a condenação do Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei n. 5.184/2013. O executado apresentou impugnação contra o cumprimento de sentença, alegando, em síntese, necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, excesso de execução e inexigibilidade da obrigação. Na decisão recorrida, tal impugnação foi parcialmente acolhida para determinar o decréscimo dos juros moratórios da citação para a frente. Diante disso, o Distrito Federal interpôs este agravo de instrumento com requerimento de efeito suspensivo. O agravante sustenta que o título executivo é inexigível com base no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, sob o argumento de que o acórdão objeto da execução contrariou a interpretação dada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 864, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para concessão de vantagens aos servidores. O Governador Distrital, por meio da ADI 7.391/DF, buscou a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 5.184/2013 no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o/11/2015. No seu entendimento, as vantagens remuneratórias foram concedidas em desalinho com a atividade financeira e orçamentária do Distrito Federal. Em decisão monocrática proferida em agosto de 2023, a Ministra Relatora Carmém Lucia não conheceu da ação direta. Em 13/5/2024, o STF, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ADI 7.391. No julgamento, a Corte Suprema estabeleceu que o Tema n. 864/STF não é aplicável à hipótese. Segue trecho das razões de decidir expostas no acórdão: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013 “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Assim, em juízo de cognição sumária, nota-se que o caso em tela é diverso da questão submetida à julgamento no RE 905.357, Tema n. 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos da assistência social do Distrito Federal. Pelos mesmos motivos, não se constata, de plano, inexigibilidade do título com base no precedente vinculante do STF, haja vista a inaplicabilidade da tese jurídica fixada no Tema n. 864/STF no caso concreto, conforme decidido na própria ADI 7.391/DF. O trânsito em julgado da decisão proferida na ADI supracitada ocorreu em 22/5/2024, o que afasta a alegação de prejudicialidade externa e a suposta necessidade de suspender o cumprimento de sentença. Portanto, não há probabilidade do direito e perigo de dano nesse ponto. A mesma conclusão se aplica em relação aos critérios de atualização do crédito exequendo estabelecidos na decisão recorrida. Como exposto no Juízo de origem, até novembro de 2021, deve incidir a taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária. Após, a partir de dezembro de 2021, deve ser aplicada a taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária, em decorrência da referida Emenda Constitucional. De acordo com o art. 3o da EC 113/2021, "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Da análise do documento produzido pelo Conselho da Justiça Federal, denominado de Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, extrai-se a seguinte nota explicativa: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021: a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022) Consultando-se, por sua vez, a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 482/2022, verifica-se do art. 22, § 1, que a base de cálculo a ser utilizada para incidência da taxa Selic e o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. Veja-se, ad litteris: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidira sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) O agravante suscita, pela via incidental, a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado acima. Sobre o assunto, a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. No ponto em questão, disciplinou-se a fórmula de cálculo dos débitos da Fazenda Pública. À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições, pode editar atos normativos gerais e abstratos para "regulamentar condutas e impor a toda a magistratura nacional o cumprimento de obrigações de essência puramente administrativa"(MS 27.621, red. do ac. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-12-2011, P, DJE de 11-5-2012.). Aliás, a Corte Suprema já assentou a possibilidade de o Conselho Nacional de Justiça expedir atos normativos para regulamentação dos procedimentos relacionados ao pagamento de precatórios. Segue trecho da decisão: O órgão adequado para tanto, ao que me parece, seria o Conselho Nacional de Justiça. E próprio da atribuição institucional do Conselho, tal como prevista no art. 103-B da Constituição Federal, “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes”. Destarte, o papel a que ora me refiro em nada destoa da missão constitucional desse órgão. Na prática, o Conselho, desde sua criação, já vem envidando esforços no sentido de contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos relativos à formação e ao pagamento de precatórios. Vejam-se, a propósito, as Resoluções 115, 123 e 145, entre outras. (ADI n. 4425/DF, min. Relator Luiz Fux. Publicação 4/8.2015) Dessa forma, a aludida Resolução tem o escopo de disciplinar a atividade administrativa ligada à gestão do regime de precatórios. Em seu art. 22, § 1o, dispõe sobre a forma de atualização do débito pelo Juízo, tendo em vista a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O mencionado ato normativo não impôs nova obrigação ao Poder Executivo tampouco criou categoria de despesa, pois os juros e a correção monetária já estão incluídos na dotação orçamentária referente ao pagamento das condenações judiciais pela Fazenda Pública. Em razão de sua validade, o dispositivo deve ser aplicado. Cabe destacar a jurisprudência deste TJDFT sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. ENTENDIMENTO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. AEC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Precedentes. 2. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, não importa em afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal. 3. A Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, promovidas após a entrada em vigor da EC113/2021, objetiva subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, aplicando-se à hipótese, ainda que os precatórios ou requisições não tenham sido expedidas. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1876101, 07110689420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. RPV. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. IPCA-E. SELIC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARCELA CONTROVERSA. BASE DE CÁLCULO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. 1. Dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." 2. O §1o, art. 22 da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça prevê que "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (...) 5. O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 11/03/2020, data anterior à reforma constitucional, o que permitiu a incidência do IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público. Todavia, com o advento da EC 113/21, incide a Selic sobre os valores consolidados. 6. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo, baseada na memória de cálculo da Contadoria Judicial, está de acordo com a Resolução n 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1831980, 07002257020248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Logo, em uma análise inicial, considera-se escorreita a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021. Ao contrário do alegado pelo recorrente, não há bis in idem ou anatocismo no caso, pois, além de a Selic incidir de forma simples sobre o débito consolidado, a taxa possui aplicação prospectiva, de modo que não se trata de cumulação de índices, mas apenas de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente. Nessa linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1753342, 07074801620238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por essas razões, não estão presentes os pressupostos necessários para justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo, principalmente a probabilidade de provimento do recurso. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora